Tribunal: TJBA
Processo: 0566850-39.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566850-39.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: G.D.T. DE NOVAES - ME

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por G.D.T. DE NOVAES – ME contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível manejada em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento integral das custas iniciais. A parte agravante sustenta que a extinção se deu sob o fundamento equivocado de abandono processual e alega que não houve intimação pessoal da autora, como exige o art.485, §1º, do CPC, requerendo o provimento do recurso para que fosse reconsiderada a decisão e conhecido o apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação específica aos fundamentos da sentença extintiva, condição necessária para o conhecimento da apelação, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação interposto não apresenta impugnação específica ao fundamento da sentença de 1º grau, que extinguiu o feito com base no art. 290 do CPC, pela ausência de recolhimento integral das custas processuais.

As razões recursais tratam exclusivamente da ausência de intimação pessoal da parte autora e do suposto vício na extinção por abandono do processo (art.485, III e §1º do CPC), o que revela desconexão com o real conteúdo decisório da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão impugnada, o que não ocorreu no caso, ensejando a inadmissibilidade do apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O entendimento já consolidado pela jurisprudência exige a observância estrita da técnica recursal, não sendo admitido que o apelo se limite a repetir argumentos dissociados da motivação da sentença.

Diante da inadequação da argumentação recursal, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e deve ser considerada inadmissível.

O fundamento da extinção do processo por ausência de recolhimento integral das custas (art. 290 do CPC) não pode ser combatido com argumentos relacionados à extinção por abandono do processo (art. 485, III e § 1º do CPC).

A ausência de impugnação específica autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, § 1º, e 1.010, II e III; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, j. 11.12.2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.0566850-39.2015.8.05.0001AgIntCiv,
em que figuram como agravante G.D.T. DE NOVAES - ME e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão agravada, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema .

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239